Tribunal: TJBA
Processo: 8051849-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8051849-56.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JERLAN FRANCA MACHADO Advogado(s): JOSE ALEXANDRINO COSTA FILHO, NILZA HELENA FREIRE COSTA APELADO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Recurso de apelação. Extinção do processo por ausência de interesse de agir superveniente. Requerimento de diligências para localização dos réus não apreciado. Ausência de intimação pessoal. Violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade processual. Recurso provido. Sentença cassada e retorno dos autos à origem. I. Caso em análise 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação judicial sob o fundamento de falta de interesse de agir superveniente, em razão de suposta inércia da parte autora. No entanto, consta dos autos requerimento expresso de diligências para localização dos réus, por meio dos sistemas de cooperação judiciária, não apreciado pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em verificar se é válida a extinção do processo por ausência de interesse de agir superveniente quando há manifestação expressa de interesse no prosseguimento da demanda e requerimento de diligências pendente de apreciação. III. Razões de decidir 3. O interesse processual não se confunde com abandono da causa e somente se afasta quando a demanda se revela desnecessária ou inadequada à obtenção do bem da vida. 4. A extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora, providência não adotada no caso. 5. Havendo pedido expresso de diligências para localização dos réus, não apreciado, não há inércia nem perda de interesse no prosseguimento do feito. 6. A extinção sem a devida apreciação dos pedidos e sem a intimação pessoal da parte viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da efetividade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido para casssar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, prosseguindo-se regularmente o feito com a devida tentativa de localização e citação dos réus. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 8051849-56.2020.8.05.0001, em que é apelante JERLAN FRANCA MACHADO e apelado ANTONIO CARLOS DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.